Tribunal: TJSP
Processo: 1515165-13.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado consumado – Absolvição - Pleito ministerial por novo Júri – Alegado julgamento contrário à prova dos autos – Acolhimento do pleito ministerial – Decisão do Conselho de Sentença que não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos - Recurso provido, a fim de anular a decisão do Conselho de Sentença, determinando-se que o réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado consumado – Absolvição - Pleito ministerial por novo Júri – Alegado julgamento contrário à prova dos autos – Acolhimento do pleito ministerial – Decisão do Conselho de Sentença que não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos - Recurso provido, a fim de anular a decisão do Conselho de Sentença, determinando-se que o réu seja submetido a novo Júri.